Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714483-64.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIMA COSTA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 37943149) opostos por Lima Costa Lanchonete e Restaurante LTDA contra acórdão prolatado pela 3a Turma Cível (ID 37663015) que não conheceu do recurso interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S/A. O embargado informa a destituição do patrono constituído, conforme petição ID 38145770. Todavia, não constitui novo advogado nos autos, como determina o art.111 do CPC. Intime-se o embargado para suprir a irregularidade processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob a penalidade do art. 76, §2o, inciso II, do CPC. Após, cumprida a determinação, intime-se para apresentar contrarrazões aos embargos. Brasília, 17 de agosto de 2022 13:48:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador